Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. JUNTADA DE DOCUMENTO SUBSTANCIAL NÃO EFETIVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

2. Proposta a demanda deve ser examinada a petição inicial para a finalidade de verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, ou seja, nas situações em que o processo permanecer paralisado mais de 1 (um) ano, ou, por não promover os atos e as diligências impostas, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias.

4. No caso em deslinde, foram concedidas 6 (seis) oportunidades para que a credora apresentasse o aludido documento substancial, sem que apelada tenha cumprido corretamente a decisão proferida pelo Juízo singular.

5. Recurso conhecido e desprovido.